Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-75.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712023-75.2018.8.07.0020 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: EMERSON DE ALMEIDA CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MORA DA CONSTRUTORA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL POSTERIOR A OBTENÇÃO DO HABITE-SE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. 1. Contrato promessa de compra e venda de imóvel em construção celebrado entre pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação e pessoa física destinatária final, qualifica-se como relação de consumo, sendo aplicável as disposições constantes no CDC. 2. A restituição imediata dos valores pagos na hipótese de resolução de contato promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes, deve ser realizada sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica. 3. Considera-se o promitente comprador responsável pela rescisão contratual quando, estando a construtora em mora na entrega do imóvel, este permanecer inerte por todo o período da mora, nada fazendo para mitigar seu prejuízo, requerendo a rescisão contratual apenas após a disponibilização do imóvel. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 394, 395 e 396, todos do Código Civil, asseverando que em hipóteses tais às dos autos, em que a rescisão contratual se deu por culpa do promitente comprador, os juros de mora devem ser fixados a partir do trânsito em julgado e não da citação; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a aplicação do INPC como índice de correção monetária deve prevalecer após o ajuizamento da demanda, sendo aplicável, para os períodos anteriores, o INCC, tal como previsto no contrato de compra e venda. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Ademais, o dissenso pretoriano foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Tarley Max da Silva, OAB/DF 19.960, e Fernando José Gonçalves Acunha, OAB/DF 21.184. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012